Tribunal: CARF
Processo: 13896.906214/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906214/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.199 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
NATUREZA PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição quinquenal do direito à restituição de
indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação,
cujo pedido foi protocolado depois da data de 8 de junho de 2005, é feita a
partir da data de extinção do respectivo crédito tributário pelo pagamento. A
tese dos "cinco mais cinco" somente se aplica aos pedidos protocolados até a
data de 8 de junho de 2005. Aplicação do RE no 566.621/RS proferido em
regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906214/2012-48
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante, sob o fundamento de que já se encontraria prescrito o direito de restituir o
crédito pleiteado.
Por economia processual e por sintetizar com clareza a realidade dos fatos,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 31060931 emitido eletronicamente em 04/09/2012, referente
ao PER/DCOMP no 23159.34895.290310.1.3.04-6557.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de R$
29.102,31, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 15/01/2004.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão do
documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem se
passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de (fl. 2 a 4), alegando que o PER/DCOMP em
litígio,
transmitido
em
2010,
encontra-se
respaldado
pelo
de
n.o
35474.93145.310806.1.3.04-3320, já homologado. Argumenta-se, ainda, que, após a
compensação de que trata o PER/DCOMP homologado, restou saldo de crédito para ser
usado em compensações futuras”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão 02-47.591- 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 029 a
032)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
APÓS
A
EXTINÇÃO
DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
Não se admite a compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP e que não tenha sido

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 11/10/2013 pelo recebimento da Intimação DRF/BRE/Seort no
812/2013, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri - SP, como se atesta a partir do
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 035), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 039 a 067) em 23/10/2013, como se consoante envelope de postagem juntado aos autos
pela unidade preparadora às fls. 036 a 038. Observou a unidade local o constante do Ato
Declaratório (Normativo) SRF no 19, de 1997, que estabelece que, se o recurso foi interposto por
meio de postagem nos Correios, afere-se sua tempestividade pela a data da postagem.
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) cinge-se a controvérsia em pedido de compensação COFINS formulado
fundamentalmente
com
fulcro
no
PERD/COMP
n°
35474.93145.310806.1.3.04-3320, de 2010, onde constaria um saldo que
foi utilizado no PERD/COMP n° 23159.34895.290310.1.3.04-6557;
b) a DRJ teria aduzido o transcurso do prazo decadencial para se ingressar
com a restituição/compensação, invocando como razões de decidir a
aplicabilidade do Ato Declaratório SRF n° 096/99, sem atentar-se para as
diferentes espécies de lançamentos tributários existentes no nosso
ordenamento, uma vez que, sendo a COFINS espécie de tributo que se
enquadra na categoria dos tributos cujo lançamento se dá por homologação
ou autolançamento, não se enquadraria na inteligência do referido parecer
normativo, pois este “encontra total aplicabilidade nos casos de tributos
cujo lançamento se dê por declaração do contribuinte ou nos casos de
lançamento ex officio pelo próprio fisco, não havendo o que se cogitar de
sua aplicação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação como
no caso vertente”;
c) há jurisprudência nos Tribunais consolidando o entendimento de que “o
prazo para restituir/compensar tributos somente se daria depois de
decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos dos cinco
anos previstos no art. 168 do CTN, perfazendo no total e na prática 10
(dez) anos”;
d) não é demais lembrar que “se revela entendimento uníssono entre a melhor
doutrina pátria, que a extinção do crédito tributário sujeito a homologação
do lançamento efetuado pelo sujeito passivo se dá expressamente no
momento em que o fisco realiza a "conferência" do lançamento –
homologação expressa - aceitando-o como correto ou ordenando para que
seja corrigido, nos casos em que não haja "conferência" pelo sujeito ativo
a homologação, nestas hipóteses chamada homologação tácita, se dá com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data do efetivo pagamento
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

antecipado pelo contribuinte”, de forma que “o prazo para a
restituição/compensação dos tributos em referência pagos indevidamente
ou a maior do que devidos é decenal (dez anos) por se tratar de
autolançamento e não qüinqüenário (cinco anos) como sustentado na
decisão impugnada”; e
e) o Fisco “procura contar o prazo para repetição de indébito a partir de um
ato sob condição resolutória e não a partir de sua extinção definitiva”, mas
“o pagamento só extingue o crédito tributário em caso de lançamento de
ofício. No caso de antecipação de pagamento, ou seja, de autolançamento,
fica claro e literal a condição resolutória para a extinção definitiva”.
Diante de tais argumentos, entende a recorrente que “demonstrado está que a
decisão primitiva não pode subsistir à míngua de fundamento jurídico aplicável à espécie, bem
como por afrontar os dispositivos já apontados ao longo desta peça recursal”, de forma que,
“com base no farto conteúdo jurídico já citado, assim como reiterando todos os demais termos
já aduzidos no pedido de restituição/compensação e na impugnação administrativa
anteriormente manifestada, o contribuinte-recorrente requer o regular processamento, ulterior
apreciação e provimento total do presente RECURSO VOLUNTARIO, para o fim de reformar a
r. decisão de primeira instância, julgando-se procedente (deferindo-se) o pedido de
Restituição/Compensação
formulado
pelo
contribuinte,
culminando
com
o
RECONHECIMENTO TOTAL do crédito pleiteado, comunicando-se o que de necessário, por
ser medida da mais lídima e cristalina justiça”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide se inicia a partir de Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte em face de Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 23159.34895.290310.1.3.04-6557, de 29/03/2010 (doc. fls. 021 a 024).
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
de Cofins relativos ao período de apuração FEV/2010, em montante de R$ 4.258,77, a partir de
créditos originários de outro PER/DCOMP no 35474.93145.310806.1.3.04-3320, já homologado.
Este último PER/DCOMP teria créditos originários de DARF de 15/01/2004, no montante de R$
29.102,31, com período de apuração encerrado em 31/12/2003.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que, “analisadas as informações prestadas nos documentos acima identificados,
constatou-se que na data de transmissão do documento em análise já estava extinto o direito de
utilização do crédito por terem se passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do
DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP”.
Questionada a decisão administrativa pela instauração do litigio, sendo este
submetido à apreciação do colegiado de primeira instância, achou por bem, aquele colegiado,
manter a não homologação, nos seguintes termos (fls. 031 e ss. – grifos nossos):
“Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 23159.34895.290310.1.3.04-6557, porque
efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do
pagamento indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 15/01/2004.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em
15/01/2009.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 15/01/2009. Considera-se
efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão do
PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original transmitido em
29/03/2010, depois de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas
depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos
débitos por ele compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação”
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante
“Pedido de Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no
art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35
da IN RFB n.o 900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não
altera a natureza da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido
de Restituição” do saldo remanescente”.
A recorrente questiona o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que teria prescrito o direito de pleitear a restituição/compensação do indébito
tributário que alega existir. Vejamos.
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear
restituição/compensação de indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no
566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da
ocorrência do fato gerador. A decisão foi assim ementada (os grifos são nossos):
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova,
fulminando,
de
imediato,
pretensões
deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem
as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido”.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
No caso concreto, vê-se que o DARF que teria originado o crédito tributário em
favor da recorrente foi recolhido, como assevera o acórdão recorrido, em 15/01/2004.
Assim, na data de transmissão do PER/DCOMP formalizado pela empresa, em
29/03/2010, sendo esta posterior a 08/06/2005, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, de
forma que o direito de o interessado repetir os valores reclamados já havia prescrito pelo decurso
do prazo, contado da data de extinção dos crédito tributário tidos como indevido.
Ao contrário do que defende a recorrente em sua peça recursal, a tese dos “cinco
mais cinco”, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em face da decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 566.621/RS somente se aplica para os processos
protocolados até a data de 8 de junho de 2005, o que não alcança o pedido formalizado pela
empresa em seu PER/DCOMP. Como assevera a decisão de piso, o fato de ter transmitido outra
DCOMP deixando saldo credor, previamente ao fim do prazo prescricional, não faz com que seja
reiniciada a sua contagem.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.199 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906214/2012-48

Como visto, não há qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório ou
do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital